Tribunal: TJDFT
Processo: 0710029-56.2020.8.07.0015
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo interno Cível Processo n. 0710029-56.2020.8.07.0015 Agravante(s) ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE FRACAO IDEAL NO CONDOMINIO SOLAR DE ATHENAS, ASSOCIACAO DE MORADORES DO CONDOMINIO VIVENDAS COLORADO II e CONDOMINIO RURAL VIVENDAS COLORADO II Agravado(s) URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O O presente feito encontra-se incluído na pauta de julgamento na 19a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV (período de 09/06 até 16/06/2021) (Id 26357001). Mais uma vez, a agravante Associação dos Proprietários de Fração Ideal no Condomínio Solar de Athenas – PROATHENAS apresenta petição (Ids 26456137, 26456143, 26456144 e 26456148) requerendo a análise de documentos e alega, em suma, influência no julgamento colegiado do agravo interno que se encontra em curso. Diz que referidos documentos comprovam suposto vício na cadeia dominial do imóvel objeto da lide e que, além das razões já submetidas a essa Cote, trata-se de motivo impeditivo inarredável para o registro do parcelamento, haja vista que trata-se (sic) de questão legal que pode ser arguida a qualquer tempo, inclusive de ofício ou mediante requerimento das partes. Formula os seguintes pedidos: i) sobrestamento do julgamento em face da informação trazida e comprovada nos autos, com a consequente cassação da r. sentença e retorno dos autos à vara de origem para apreciação do documento pelo juízo primário, evitando possível alegação de supressão de instância, inclusive com a oitiva do Ministério Público sobre os documentos ora juntados; ii) subsidiariamente, o sobrestamento do julgamento e remessa dos autos ao I. representante do Ministério Público na segunda instância e, no caso de prosseguimento do julgamento, requer o provimento do recurso para que seja reconhecido o impedimento legal para o registro do parcelamento em face da irregularidade comprovada na cadeia dominial, ou seja, a irregularidade documental da alegada propriedade pela UPSA. NADA A PROVER quanto ao postulado na petição de Id 26456137, porque, conforme já assinalado no despacho desta Relatoria catalogado no Id 25765409, o que está sob julgamento colegiado desta c. 1a Turma Cível é o agravo interno interposto pela ora requerente, pela Associação de Moradores do Condomínio Vivendas Colorado II e pelo Condomínio Rural Vivendas Colorado contra a decisão unipessoal desta Relatoria que não conheceu das apelações interpostas por manifesta inadmissibilidade. Na aludida decisão recorrida foi consignado o não atendimento do pressuposto objetivo de regularidade formal nas apelações, haja vista a não observância da adequação da via eleita para legalmente opor resistência a decisão administrativa proferida por autoridade judicial no exercício de função atípica, tampouco dirigida à insurgência oposta ao competente órgão revisor. Ou seja, no julgamento do agravo interno apenas se resolverá se as apelações interpostas pelas agravantes ultrapassarem ou não a barreira da admissibilidade. Por sua vez, as questões agora apresentadas pela requerente na petição de Ids 26456137, 26456143, 26456144 e 26456148 somente poderão ser apreciadas se o colegiado entender pela reforma ou anulação da decisão unipessoal desta Relatora que não conheceu dos recursos de apelação. Desse modo, aguarde-se o julgamento colegiado do agravo interno, nada tendo a prover, por ora, quanto ao requerido na aludida petição. Brasília-DF, 15 de junho de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora